Tribunal: TJDFT
Processo: 0718562-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718562-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEVINO DOS SANTOS CORREA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL FLAMBOYANT DA CHACARA 253 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDEVINO DOS SANTOS CORRÊA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos do processo no 0720543-82.2022.8.07.0020, que rejeitou a impugnação à avaliação do imóvel penhorado, mantendo o valor atribuído pelo Oficial de Justiça Avaliador no montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL FLAMBOYANT DA CHACARA 253 em desfavor de VALDEVINO DOS SANTOS CORREA partes qualificas nos autos. Nos termos da sentença de ID. 160914095 a parte executada foi condenada a pagar a autora a quantia devida a título de taxas condominiais ordinárias e extraordinárias, vencidas e não pagas relativas ao período compreendido entre os meses de 07 a 11/2022 (planilha de ID 144914723), débito este que perfaz o montante atualizado até 12/12/2022 de R$ 2.100,47. Deflagrado a fase de cumprimento de sentença a parte executada foi intimada a adimplir o débito e assim não procedeu. Após consulta de bens nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, foi deferida a penhora dos direitos possessórios bem gerador dos débitos aqui perseguidos. Após a juntada do laudo de avaliação a parte executada apresentou impugnação alegando que o valor indicado no laudo não condiz com a edificação do terreno. Aduz que o valor da avaliação efetuada do imóvel é discrepante da realidade do preço de mercado, pois em contato com diversos técnicos em transações imobiliárias, atuantes na cidade de Vicente Pires-DF afirmaram que o valor avaliado está extremamente abaixo do praticado atualmente, notadamente porque é imóvel novo, sendo composto por dois pavimentos com acabamento moderno e de primeira linha . Assevera que a metragem apresentada no laudo não corresponde a Edificação constante no terreno. Alega excesso de execução e impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família. A parte exequente concordou com a avaliação e pugnou pela rejeição da impugnação apresentada. É relatório. Decido. Na hipótese dos autos, entendo que a impugnação apresentada deve ser rejeitada. Da leitura do laudo de avaliação, observa-se que, quando da realização dos trabalhos, o Oficial de Justiça Avaliador levou em consideração anúncios publicados na rede mundial de computadores, bem como as características dos imóveis em apreço, fazendo minucioso estudo para determinar o valor final do bem. Embora a parte executada alegue que o valor do metro quadrado com as mesmas características está acima do quantificado na avaliação, não juntou aos autos qualquer elemento para subsidiar suas alegações. A parte executada afirma que em contato com diversos técnicos em transações imobiliárias, atuantes na cidade de Vicente Pires-DF afirmaram que o valor avaliado está extremamente abaixo do praticado atualmente. Ocorre que a parte executada não juntou laudo elaborado pelos profissionais ou qualquer elemento para subsidiar sua tese. Nos termos do artigo 873 do Código de Processo Civil, é admitida nova avaliação quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, o que não é o caso dos autos. No tocante a alegação de impenhorabilidade do bem por se tratar de bem de família, tenho que razão não assiste ao executado. O artigo 789 do Código de Processo Civil estabelece que o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, salvo restrições legais, não havendo restrições expressas à penhora de direitos possessórios. O artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil elenca a ordem preferencial de bens penhoráveis e prevê expressamente a possibilidade de penhora de direitos possessórios. Ademais, o artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, estabelece exceção para a cobrança de taxas condominiais. Assim, ainda que o imóvel se qualifique como bem de família, ele pode ser penhorado para satisfazer as dívidas decorrentes de taxas condominiais inadimplidas, por se tratar de obrigação inerente ao próprio imóvel, conforme o art. 1.715 do Código Civil e o art. 3o, IV, da Lei 8.009/90. No tocante ao excesso de execução, nada a prover. Isso porque § 4o do artigo 525 do CPC assevera que quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. O paragrafo 5o complementa no sentido de que não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento. O executado sequer juntou aos autos planilha de débito para demonstrar o excesso alegado. Dispositivo. Em face do exposto, REJEITO a impugnação à avaliação deduzida pela parte executada contra o laudo de ID 214896265, de modo que homologo as conclusões a que chegou o Sr. Oficial de Justiça Avaliador, razão pela qual fixo em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). PRECLUSA, intime-se a parte exequente para que, em até 15 (quinze) dias, diga se possui interesse na adjudicação dos imóveis pelo preço de sua avaliação.” Inconformado, o demandado recorre. Alega o agravante, em suas razões recursais, que a decisão recorrida deixou de apreciar “fatos considerados graves à defesa do Agravante”, sustentando que o imóvel foi avaliado em valor 40% inferior à realidade de mercado, “inclusive abaixo do preço pago pela compra há quatro anos”, e que “a metragem da edificação não correspondem as existentes no imóvel”. Aponta, ainda, que a avaliação foi realizada sem que o Oficial de Justiça tivesse adentrado no imóvel, comprometendo a exatidão do laudo. Sustenta que o bem é utilizado como residência familiar e, portanto, impenhorável à luz do art. 1o da Lei no 8.009/90. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para desconstituir a penhora sobre o imóvel, com base na alegada impenhorabilidade e na necessidade de nova avaliação técnica por perito judicial, ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à contadoria para readequação dos cálculos de débito exequendo. Preparo no ID 72258278. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator